Tribunal: STF
Processo: RHC 193342
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR REMIDOS 177 DIAS DE PENA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Nelson de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 584.336/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o Ministério Público de Santa Catarina interpôs o Agravo em Execução n. 0000302-86.2020.8.24.0033/SC contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, pela qual declarados remidos cento e setenta e sete dias da pena de Nelson de Souza. Em 7.5.2020, por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). DECISÃO QUE CONCEDEU A REMIÇÃO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) DIAS. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A REDUÇÃO PARA 88 (OITENTA E OITO) DIAS DE REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APENADO APROVADO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO N. 3/2010, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, E ART. 126, § 1º, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO MITIGADA PARA 88 (OITENTA E OITO) DIAS, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ART. 126, § 5º, DA LEP). DECISÃO REFORMADA.
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos". (Agravo de Execução Penal n. 0004357-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 2/8/2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 55, vol. 1).
    3. Em 29.5.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Nelson de Souza, o Habeas Corpus n. 584.336/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que reconhecer o direito do PACIENTE à remição de 177 dias de sua pena (e não apenas 88 dias), até julgamento do writ; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido o direito do PACIENTE à remição da pena no cômputo total de 177 dias pela aprovação total no ENCCEJA relativo ao ensino fundamental” (sic, fl. 13, vol. 1).
    Em 2.6.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls. 67-70, vol. 1).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONSIDERAÇÃO DE 50% DAS 1.600 HORAS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ). 800 HORAS QUE DEVERÃO SER DIVIDIDAS POR 12, CHEGANDO-SE AO TOTAL DE 66 DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL DE 88 DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
    2. A conclusão do Tribunal de origem vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição (AgRg no HC n. 496.499/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/5/2020).
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 86, vol. 1).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que teria obtido “aprovação em todas as áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ensino fundamental (…) [, pelo que teria direito à] remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de sua pena” (fls. 98-99, vol. 1).
    Menciona a “Recomendação n. 44/2013 do CNJ que, dando interpretação extensiva ao art. 12.433/2011” (sic, fl. 99, vol. 1).
    Ressalta que a “controvérsia est[aria] justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde ‘50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental’” (fl. 99, vol. 1).
    Enfatiza que “a leitura conjugada dos arts. 24, I, e 32 da Lei 9.394/96 e do art. 1.º, IV, da Recomendação 44/13 do CNJ permit[iria] concluir, com simples cálculos aritméticos, que a) a carga horária mínima para o ensino fundamental nacional é de 3.200 horas (4 anos x 800 horas); e b) 50% da carga horária mínima para o ensino fundamental equivale a 1.600 horas” (fl. 100, vol. 1).
    Defende que “12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.600 horas de estudo referentes à conclusão do ensino fundamental deve[riam] remir 133 dias de pena. (…) a aprovação total no ENCCEJA d[aria] direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias + 1/3 = 177 dias)” (fl. 100, vol. 1).
    Acrescenta que, apesar do “argumento de que para os jovens e adultos não se aplica[ria] a Lei de Diretrizes da Educação mas sim a Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação que prevê uma carga horária menor para a formação, de se observar que referida Resolução não é Lei e não pode[ria] se sobrepor à Lei de Diretrizes da Educação Nacional quando a própria orientação do CNJ na Recomendação 44/13 é que se observe a carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. A carga horária definida legalmente para o nível fundamental de ensino [seria] de 3.200 horas” (fl. 102, vol. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, com fundamento na Recomendação 44/2013 do CNJ, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), para declarar remidos 177 dias da pena do paciente, por aprovação integral no ensino fundamental – ENCCEJA” (fl. 102, vol. 1).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pede o provimento do recurso (fls. 110-117, vol. 1) e o Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ [teria] reconhec[ido] não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” (fls. 121-131, vol. 1).
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 4).
    6. Em 5.11.2020, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por considerar idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental (e-doc. 6).
    7. Publicada essa decisão no DJe de 10.11.2020 e com a intimação da Defensoria Pública em 20.11.2020 (e-doc. 10), o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 12).
    8. O agravante reitera os argumentos recursais. Alega que deveria ser considerada “como base para o cálculo da remição, a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão do Ensino Fundamental, ou seja, 3200 horas, que, aplicando-se a Recomendação 44/2013 do CNJ, serão divididas pela metade, chegando-se a um total de 1600 horas” (fl. 3, e-doc. 12).
    Assinala que a “controvérsia reside na interpretação dada à fórmula de cálculo da remição, ou seja, qual seria a correta base de cálculo para tal finalidade, uma vez que as instâncias inferiores dividiram os valores indicados na Resolução 44/2013 do CNJ, que já correspondiam à metade das horas fixadas na LDB, por 2, chegando a 1/4 das horas. Assim, sobre as 1600 (um mil e seiscentas) horas consideradas para o ensino fundamental, foi aplicado o redutor de 50% (cinquenta por cento), restando 800 (oitocentas) horas” (fl. 3, e-doc. 12).
    Ressalta que “a redação duvidosa da recomendação deve[ria] ser interpretada em favor do preso, valorizando e incentivando seu estudo”, pois essa compreensão teria sido acolhida pelo Ministro Gilmar Mendes em processos análogos (RHC n. 190.155, RHC n. 190.449 e RHC n. 190.450) (fls. 5-8, e-doc. 12).
    Assevera que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Fundamental d[aria] direito à remição de 133 dias: 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias), acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), nos termos do disposto no § 5º do artigo 126 da LEP, resulta[ria] em 177 dias a serem remidos” (fl. 11, e-doc. 12).
    Requer “seja exercido o juízo de retratação por Vossa Excelência, com a concessão da ordem, deferindo-se a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias ao agravante em razão da aprovação total nas áreas de conhecimento do Ensino Fundamental. Caso mantida a decisão agravada, seja o presente agravo levado à Turma em destaque para que esta dê provimento ao recurso e conceda a ordem” (fls. 11-12, e-doc. 12).
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, porque a pretensão seria “desprovida de respaldo legal, pois busca[ria adotar] como parâmetro uma carga horária maior, prevista no art. 24, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), a qual, porém, possui como diretriz a ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio’ (art. 4º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da referida Lei nº 9.394/96 – Destaque do MPF), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, conforme assinalado, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a Recomendação do CNJ)” (fls. 3-5, e-doc. 16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    10. A despeito de, na avaliação inicial, ter adotado a compreensão então prevalecente na jurisprudência deste Supremo Tribunal, reexamino os argumentos apresentados e enfatizados nesta sede pelo agravante.
     Razão jurídica assiste ao agravante, pelo que, em juízo de reconsideração, dou provimento ao recurso. 
    11. Na espécie vertente, o agravante sustenta que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Fundamental d[aria] direito à remição de 133 dias: 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias), acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), nos termos do disposto no § 5º do artigo 126 da LEP, resulta[ria] em 177 dias a serem remidos” (fl. 11, e-doc. 12).
    12. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    O Relator concluiu ser mais adequado e justo aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis pelas quais se regulamenta a remição de pena para o estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.
    13. No julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ao proferir voto, ressaltei que vinha decidindo no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da questão pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada a questão suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.
    Considerei que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, mormente quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação.
    14. Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.155/SC, ao dar provimento ao recurso, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou sobre o cálculo da pena a ser remida de forma mais favorável ao reeducando:
    “De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: [...] IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71).
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona:
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199)
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece:
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’)
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados.
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos ‘benefícios’ de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos” (DJe 1º.10.2020).
    15. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas.
    16. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida, para dar provimento ao recurso ordinário e conceder o habeas corpus, declarando remidos 177 dias da pena do recorrente, por aprovação integral no ensino fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora